Tribunal: TJMT
Processo: 1007233-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – DECISÃO UNA – ÁREA OCUPADA HÁ DÉCADAS PELO AGRAVADO E SEU SUCESSOR - REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA QUE ATENDEM A PARTE AUTORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - Para a definição da tutela liminar de natureza possessória a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, deve ser verificado em favor de qual das partes militam os requisitos elencados no artigo 561 antecedente.
II – Até que se esclareça a respeito da violência, clandestinidade, precariedade ou posse injusta, não há como deferir a proteção possessória à agravante. E deve ser mantido o statu quo ante, para evitar modificações temerárias, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
III - O Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto do decisum, que, no presente caso, encontra-se fundamentado e em consonância com a legislação de regência e com decisões anteriores tanto do juízo a quo como do órgão ad quem. E não foram apresentados nas razões recursais motivos que legitimem a sua reforma.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1007233-48.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), COMPANHIA AGRICOLA AMELIA JUNQUEIRA - CNPJ: 55.980.106/0001-90 (AGRAVANTE), TERESA VILMA BARAO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 040.678.538-40 (AGRAVADO), FRANCISCA FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 419.874.461-00 (AGRAVADO), MAURICIO FERREIRA GUIMARAES - CPF: 758.333.281-87 (AGRAVADO), MAGNO FERREIRA GUIMARAES - CPF: 567.318.331-34 (AGRAVADO), MARTA FERREIRA GUIMARAES - CPF: 570.665.311-91 (AGRAVADO), KOWALSKY DO CARMO COSTA RIBEIRO - CPF: 004.406.601-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RICARDO GONÇALVES GUIMARÃES (AGRAVADO), TERESA VILMA BARAO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 040.678.538-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCA FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 419.874.461-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURICIO FERREIRA GUIMARAES-CPF: 758.333.281-87 (REPRESENTANTE/ NOTICIANTE), MAGNO FERREIRA GUIMARAES - CPF: 567.318.331-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARTA FERREIRA GUIMARAES - CPF: 570.665.311-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KOWALSKY DO CARMO COSTA RIBEIRO - CPF: 004.406.601-57 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)].

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIMENTO DO RECURSO, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO D 1o VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – DECISÃO UNA – ÁREA OCUPADA HÁ DÉCADAS PELO AGRAVADO E SEU SUCESSOR - REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA QUE ATENDEM A PARTE AUTORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I
- Para
a definição da tutela liminar de natureza possessória a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, deve ser verificado em favor de qual das partes militam os requisitos elencados no artigo 561 antecedente.

II – Até que se esclareça a respeito da violência, clandestinidade, precariedade ou posse injusta, não há como deferir a proteção possessória à agravante. E deve ser mantido o
statu
quo ante, para evitar modificações temerárias, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

III - O Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto do decisum, que, no presente caso, encontra-se fundamentado e em consonância com a legislação de regência e com decisões anteriores tanto do juízo a quo como do órgão ad quem. E não foram apresentados nas razões recursais motivos que legitimem a sua reforma.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA AGRÍCOLA AMELIA JUNQUEIRA, com o fito de reformar a decisão UNA que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1000012-68.2023.8.11.0079, ajuizada pelo ESPÓLIO DE RICARDO GONÇALVES GUIMARÃES e Outros e da Ação de Interdito Proibitório de no 1000015-23.2023.8.11.0079, ajuizada pela Agravante, deferiu o pedido liminar de proteção possessória em favor dos Agravados, concernente ao bem litigioso, denominado de “Fazenda Nossa Senhora da Guia”, localizada na Gleba Piabanha I, no município de Ribeirão Cascalheira-MT, com a superfície de 1.644,3415
ha
(mil seiscentos e quarenta e quatro hectares trinta e quatro ares e quinze centiares).

Para tanto, narra a agravante que, nos idos de 1960, adquiriu no município de Ribeirão Cascalheira cerca de 5 glebas, que totalizavam 50.000 hectares, sobre as quais passou a exercer posse mansa e pacífica e com o intuito de desenvolver atividade agropecuária de grande escala.

Aduz que, desde o período embrionário da aquisição da área, o Agravado, o
de cujus
Ricardo Gonçalves Guimarães, foi contratado como agrimensor e também como representante legal da Agravante, tendo, inclusive, atuado em diversas ações possessórias em defesa da Agravante, tanto que, por sua atuação, recebeu uma área equivalente a 900 hectares, denominada de “Fazenda Santa Marta”,
a mesma que os seus sucessores, agora, pretendem
expandir indevidamente, por meio de esbulho possessório.

Salienta que o robusto acervo probatório indica de forma irrefutável, que os Agravados jamais tiveram a posse da área esbulhada, notadamente porque o
de cujus
sempre atuou nessa porção de terras na condição de preposto da Agravante.

Argumenta que o auto de constatação não reproduz com exatidão a real situação da área, o qual, portanto, deve ser melhor analisado, à luz das demais provas da posse, que, como dito, nunca foi exercida pelos Agravados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÕES (ORAIS)

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS BRUNO SAMPAIO SALDANHA, OAB/MT 8764/O, E LUIZ ORIONE NETO, OAB/SP 219.772.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

No presente recurso cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu a liminar possessória em favor d
os
Agravad
os
,
concernente ao bem litigioso, denominado de “Fazenda Nossa Senhora da Guia”, localizada na Gleba Piabanha I, no município de Ribeirão Cascalheira-MT, com a superfície de 1.644,3415
ha
(
mil seiscentos e quarenta e quatro hectares trinta
e quatro ares e quinze centiares).

Nesse contexto, para a definição da tutela liminar de natureza possessória, deve o juízo verifica
r
em favor de qual das partes militam os requisitos elencados no artigo 561
do Código de Processo Civil
, que impõe ao autor provar:

I –
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Por outros termos
, a definição da tutela possessória demanda a demonstração do exercício pretérito da posse de uma parte em relação à outra, o que, geralmente, se dá por meio das provas
de fato, o que,
em sede de liminar, depende da produção de prova oral em audiência de justificação prévia ou da constatação
in loco
, do conflito deflagrado.

Com efeito, depreende-se dos autos, que a agravante é proprietária e possuidora de uma área de terras de grande extensão, localizada no Município de Ribeirão Cascalheira, sendo inconteste a sua posse desde a década de 1960, a qual, durante longo período, teve o
de cujus
Ricardo Gonçalves Guimarães, ora agravado, como seu preposto, inclusive em diversos processos judiciais.

Essa informação extrai-se do próprio Auto de Constatação, em que, ao menos 4 (quatro) dos 7 (sete) depoentes ouvidos pelos meirinhos indicaram que sabiam da condição precária do Sr. Ricardo Gonçalves Guimarães, sobretudo, no contexto da área litigiosa, que atuava apenas como funcionário e representante da agravante e, portanto, como mero detentor do imóvel.

A corroborar a tese de que o Sr. Ricardo Gonçalves Guimarães atuava como mero detentor da área litigiosa estão os documentos acostados no id. de no 1638431678 – Pág. 3, em que nos autos dos processos de no 169/2004; 170/2004; 400/2004, as testemunhas ouvidas em audiência afirmaram, já naquela época, que o
de cujus
, do qual os demais corréus são apenas os sucessores, exercia apenas a função de encarregado da agravante na região.

Por outros termos, ao menos em cognição sumária, colhe-se dos autos que os agravados são apenas sucessores do mero detentor do imóvel, o qual, até a sua morte, inclusive, exercia a posse da área em nome da agravante.

Assim, uma vez que os agravados não lograram demonstrar o exercício de posse em nome próprio e que a violência por eles praticada, conforme narrado em boletins de ocorrência e em termos de declaração registrados em cartório, é bastante para caracterizar o esbulho, deve ser deferida a tutela possessória em favor da agravante.

A propósito, vale destacar o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:

Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro. Decisão que suspendeu o mandado de reintegração de posse. Recurso do agravado. Alegação de impossibilidade de suspensão por ausência da situação de possuidor pelo embargante. Possibilidade de reforma da decisão agravada.
Embargante que é mera detentora do imóvel em razão da relação com o real possuidor. Direito de detenção de não autoriza a manutenção na posse. Requisitos do art. 678 do Código de Processo Civil
não comprovados. Recurso conhecido e provido.
1.I.
Detenção e posse. Distinção.
O detentor se caracteriza pela relação fática que o une com res, com a diferença que não exerce senhoria, porque cumpre ordens e instruções do possuidor. Sendo assim, não possui vontade livre e autônoma para exercer a senhoria sob seu comando, pois sua vontade é dependente (Willen
des

anderen

abhängig
).

O detentor é um servo da posse (
Besitzdiener
), portanto sempre seguirá ordens e instruções do possuidor
. (MEDINA. José Miguel Garcia, ARAÚJO. Fábio Caldas de. Código Civil Comentado. 2a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 842).3. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 12a Câmara Cível - 0050806-57.2019.8.16.0000 - São José dos Pinhais
- Rel.
: DESEMBARGADOR LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA
-
J.
15.06.2020)

Com essas considerações e na linha do que havia sido decidido liminarmente neste recurso, deve ser reformada a decisão recorrida, a fim de reconhecer que, ao menos no atual estágio da lide,
o direito possessório assiste
à agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base, que havia determin
ado
a expedição de mandado proibitório em favor da parte Agravada, concernente à área, objeto do litígio, com o que, inverto a proteção possessória em favor da Agravante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 31 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO OD JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. RUBENS). O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 07 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

O representante legal do Espólio agravado ajuizou a
Reintegração de Posse n. 1000012-68.2023.8.11.0079, e a agravante ingressou com o Interdito Proibitório n. 1000015-23.2023.8.11.0079.

O juízo de origem deferiu a recondução do agravado à Fazenda Nossa Senhora da Guia, com aproximadamente 1.644,3415 hectares, matrícula n. 1.274 do Serviço Registral de Ribeirão Cascalheira-MT, depois de realizada constatação
in loco
por oficiais de justiça, que, na oportunidade, ouviram o relato de sete vizinhos.

Todas essas testemunhas confirmaram a posse anterior do agravado, bem como o esbulho possessório praticado pela agravante em dezembro de 2022.

Diante da clareza dos fatos, foi dispensada a realização de audiência de justificação prévia e deferida a urgente restituição da posse ao agravado, em razão do preenchimento dos requisitos legais.

O art. 560 e seguintes do CPC confere proteção possessória àquele que for injustamente privado da posse que exercia regularmente.

Os documentos anexados nestes autos revelam essa situação, pois, ao menos em análise sumária, infere-se a tentativa da agravante de retomar a posse por força própria após tolerar durante décadas a ocupação pelo agravado e seu sucessor.

A documentação contida na Usucapião n. 0000941-75.2010.811.0079 proposta pelo agravado contra a agravante confirma essa conclusão, já que desde a década de noventa os impostos do local são recolhidos em nome do agravado, que arca também com os insumos para a sua manutenção.

O pedido de declaração de propriedade em favor do sucessor do agravado conta com averbação premonitória à margem da matrícula imobiliária desde 17/9/2014, como mostra a certidão de inteiro teor da matrícula n. 1.274 do CRI de Ribeirão Cascalheira, emitida em 2/12/2022.

E não se tem nem mesmo indício de prova da alegada condição de detentor do
de cujus
(art. 1.198 do Código Civil). Os vizinhos reconhecem o sucessor dele como a pessoa que ocupa, zela e aufere lucro da Fazenda em nome próprio, e não como preposto ou
ex-mandatário
da agravante.

De qualquer forma, essa questão exige dilação probatória; por ora foi possível identificar o possuidor da área.

Até que se esclareça a respeito da violência, clandestinidade, precariedade ou posse injusta, não há como deferir a proteção possessória à agravante.

E deve ser mantido o
statu
quo ante,
para evitar modificações temerárias, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Ademais, o pedido da ré, se procedente, será alcançado no final da lide, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem outros elementos de convicção que descaracterizem a urgência verificada nesta oportunidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 561 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – MANUTENÇÃO DO STATUS QUO ANTE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Presentes os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em ação de reintegração de posse e preservou o status quo
ante
.
(
TJMT, N.U 1009538-44.2019.8.11.0000, Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 23/10/2019, DJE de 30/10/2019, sem destaques no original).

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR TITULAR DA POSSE DE IMÓVEL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DE POSSE DA ÁREA PELO AUTOR, OCORRÊNCIA DE ESBULHO E PERDA DA POSSE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT, N.U 1022759-89.2022.8.11.0000, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 28/2/2023, DJE de 12/3/2023, sem destaques no original).

E mais, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto do
decisum
, que, no presente caso, encontra-se fundamentado e em consonância com a legislação de regência e com decisões anteriores tanto do juízo
a quo
como do órgão
ad quem.
E não foram apresentados nas razões recursais motivos que legitimem a sua reforma.

Pelo exposto, divirjo da douta relatora para
negar provimento ao Recurso
.

É como voto.

V O T O (
RETIFICADO - VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Adiro ao voto do 1o vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para
negar provimento
ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

De acordo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023